Tribunal: TJPA
Processo: 0060222-20.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060222-20.2012.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL ENERGIA S/A

APELADO: ANTONIO CARLOS ABRANCHES GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALORES EXCESSIVAMENTE SUPERIORES À MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA APTA A DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE ERRO OU ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que, ao apreciar recurso de apelação, manteve sentença que declarou inexigíveis faturas de energia elétrica referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2011, determinando a releitura do consumo da unidade consumidora e vedando a interrupção do serviço ou inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação merece reforma, diante das alegações da concessionária acerca da regularidade da medição do consumo de energia elétrica e da validade das cobranças realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno destina-se à reapreciação colegiada da decisão monocrática, sendo cabível apenas quando demonstrado erro, ilegalidade ou abuso na decisão agravada.

No caso concreto, restou evidenciada discrepância significativa entre as faturas questionadas e a média histórica de consumo do consumidor, circunstância que, associada ao retorno dos valores à normalidade após a substituição do medidor, constitui indício relevante de irregularidade na aferição do consumo.

Incumbia à concessionária demonstrar, mediante prova técnica idônea, a regularidade da medição realizada, especialmente diante da inversão do ônus da prova aplicada com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de laudo técnico ou outro elemento probatório capaz de atestar a confiabilidade do equipamento de medição impede o afastamento das conclusões adotadas na decisão agravada.

Inexistindo argumentos novos ou elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A discrepância significativa entre as faturas de energia elétrica e a média histórica de consumo do consumidor exige demonstração técnica da regularidade da medição realizada pela concessionária.

A ausência de prova técnica idônea quanto à confiabilidade do equipamento de medição autoriza a declaração de inexigibilidade das cobranças contestadas.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 1.021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno,

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por EQUATORIAL ENERGIA S/A, contra a decisão monocrática de Id. 32332120, que conheceu do recurso de apelação e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por ANTONIO CARLOS ABRANCHES GOMES.

A sentença de primeiro grau declarou inexigíveis as faturas de energia elétrica referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2011, nos valores de R$ 410,14, R$ 820,39 e R$ 526,50, respectivamente. Determinou a releitura do consumo da unidade consumidora no período, bem como proibiu a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito com base nos débitos questionados, condenando ainda a concessionária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. Foi indeferido o pedido de indenização por danos morais.

A decisão monocrática concluiu pela manutenção da sentença, ao fundamento de que houve acentuada discrepância entre os valores das faturas impugnadas e a média histórica de consumo do consumidor, bem como ausência de prova técnica robusta apta a demonstrar a regularidade da medição realizada pela concessionária, especialmente diante da normalização dos valores após a substituição do medidor, circunstância que indicaria possível falha na aferição do consumo.

Irresignada, a concessionária interpôs o presente Agravo Interno (Id. 33602785), sustentando, em síntese:

(i) a tempestividade do recurso, com fundamento no art. 1.003, §5º, do CPC, considerando a ciência da decisão em 17/12/2025 e a suspensão de prazos durante o recesso forense;

(ii) a possibilidade de reconsideração da decisão monocrática pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC e do Regimento Interno deste Tribunal;

(iii) que os documentos produzidos pela concessionária constituem atos administrativos dotados de presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual deveriam ser considerados prova válida da regularidade das cobranças;

(iv) que não houve qualquer anormalidade na aferição do consumo, tendo o faturamento sido realizado em estrita observância às normas da ANEEL;

(v) que a alegação de incêndio no medidor seria inverídica, pois as fotografias juntadas aos autos retratariam equipamento de modelo diverso daquele instalado na unidade consumidora do autor;

(vi) que a cobrança decorre do efetivo consumo de energia elétrica, sendo indevido o cancelamento das faturas;

(vii) inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, tratando-se de exercício regular do direito de cobrança.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento da apelação e julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial, bem como a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica, mantendo a sentença que declarou inexigíveis as faturas referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2011, diante da ausência de comprovação da regularidade da medição do consumo.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo interno possui natureza instrumental, destinando-se à reapreciação, pelo órgão colegiado, da decisão monocrática proferida pelo relator, conforme dispõe o art. 1.021 do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Nesse contexto, o exame do agravo interno deve limitar-se à verificação da existência de erro, ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, não se prestando a simples rediscussão das matérias já analisadas e fundamentadamente decididas.

No caso concreto, verifica-se que a decisão monocrática examinou detidamente os elementos constantes dos autos e concluiu pela manutenção da sentença, especialmente diante da discrepância significativa entre os valores das faturas impugnadas e a média histórica de consumo do consumidor, circunstância que, aliada à ausência de prova técnica robusta apresentada pela concessionária, indicaria a ocorrência de falha na aferição do consumo.

Com efeito, restou consignado que o consumidor demonstrou possuir histórico de consumo regular, com faturas em torno de R$ 150,00 mensais, tendo ocorrido, no período questionado, elevação abrupta para R$ 410,14, R$ 820,39 e R$ 526,50, respectivamente nos meses de julho, agosto e setembro de 2011.

Ainda conforme observado na decisão agravada, após a substituição do medidor, os valores retornaram aos patamares habituais de consumo, circunstância que constitui forte indicativo da existência de anomalia no equipamento, ou na aferição realizada durante o período controvertido.

No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços encontra fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Além disso, corretamente aplicada na origem a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Assim, uma vez demonstrada a anormalidade das cobranças e verossimilhança das alegações do consumidor, incumbia à concessionária comprovar a regularidade da medição, mediante a apresentação de prova técnica idônea, como laudo de aferição, relatório técnico ou inspeção detalhada do equipamento.

Entretanto, conforme destacado na decisão agravada, não foram apresentados elementos técnicos capazes de demonstrar a confiabilidade da medição no período impugnado, limitando-se a concessionária a alegações genéricas acerca da regularidade do sistema de medição.

De igual modo, não merece prosperar a alegação de que os documentos produzidos pela concessionária possuiriam presunção absoluta de veracidade.

Embora seja reconhecido que atos administrativos gozam de presunção

de legitimidade, tal presunção pode ser afastada diante de indícios de irregularidade ou inconsistência nas cobranças, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, cobranças manifestamente discrepantes da média histórica de consumo exigem comprovação técnica da regularidade da medição, ônus que recai sobre a concessionária do serviço público.

Dessa forma, constata-se que o agravo interno não apresenta argumentos novos ou elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as mesmas alegações já analisadas quando do julgamento da apelação.

Assim, inexistindo erro, ilegalidade ou abuso na decisão agravada, impõe-se a manutenção integral do decisum.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026